Tribunal: TJSP
Processo: 2135319-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2135319-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente WAGNER
PINHEIRO CASTRO e Impetrante CRISLEY DE FATIMA CASSANI LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135319-08.2020.8.26.0000 -Voto no 954
2
Habeas Corpus 2135319-08.2020.8.26.0000
Impetrante: Dr.a Crisley de Fátima Cassani Leite
Paciente: Wagner Pinheiro Castor
Comarca: Campinas
Voto no 954
Habeas
Corpus.
Execução
criminal.
Alegação
de
constrangimento ilegal em razão da demora na autuação do
processo de execução criminal. Liminar indeferida.
Posterior cadastramento da guia de recolhimento com a
autuação do processo de execução criminal e concessão da
progressão do paciente para o regime inicial aberto.
Impetração prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Advogada Crisley de Fátima
Cassani Leite, em favor de WAGNER PINHEIRO CASTOR, contra ato da MM.
Juíza Corregedora do DEECRIM 4a RAJ da Comarca de Campinas, consistente
na demora para o cadastramento da guia de recolhimento definitiva do paciente (fls.
01/06).
Segundo a impetrante, o paciente foi preso no dia 18 de novembro de
2019, por força de ordem de prisão decretada pelo Juízo da 2a Vara de Crimes Contra
Criança e Adolescentes de Belém/PA, após o trânsito em julgado da sentença
condenatória proferida por aquele juízo. Afirma que o paciente está recolhido no Centro
de Progressão Penitenciária de Hortolândia desde a data do cumprimento do mandado
de prisão. Aduz que, no último dia 18 de maio, requereu a autuação do processo de
execução criminal, com a apreciação dos benefícios, e que até o presente momento o
processo sequer foi cadastrado. Aponta a ocorrência de constrangimento ilegal diante da
impossibilidade de formulação de pedidos de eventuais benefícios, bem como o excesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135319-08.2020.8.26.0000 -Voto no 954
3
de prazo para o cadastramento da guia de recolhimento. Entende que houve violação às
normas de serviços da Corregedoria desse E. Tribunal e à Resolução 113 do CNJ.
Postula pela concessão da liminar, e, ao final a confirmação desta, para relaxar a prisão
do paciente.
A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: a) cópia de
recibo de protocolo - peticionamento eletrônico (fls. 07/10); b) cópia da guia de
recolhimento encaminhada (fls. 11/92); c) cópia de comprovante de trabalhos para
remissão de pena (fls. 94/105).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora
(fls. 114/115), a d. Procuradoria Geral da Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr.
José Correia de Arruda Neto, manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 11/119).
Eis, em síntese, o relatório.
A presente impetração está prejudicada.
Conforme consta das pesquisas de distribuições criminais juntadas aos
autos, a guia de recolhimento foi cadastrada no último dia 24 de julho dando origem ao
processo de execução penal 0008424-82.2020.8.26.0502 atualmente sob a competência
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a
RAJ Campinas (fls. 121). Em consulta ao andamento processual através do sistema E-
SAJ do Tribunal de Justiça, verifica-se que na data de 30 de julho ao paciente foi
concedida a progressão para o regime inicial aberto cuja audiência admonitória foi
realizada no último dia 31 de julho (fls. 122/123). Por fim, destaco os registros obtidos
através do sistema SIVEC que confirmam a progressão do paciente para o regime aberto
no último dia 31 de julho (fls. 124).
Assim, uma vez afastado o constrangimento ilegal diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135319-08.2020.8.26.0000 -Voto no 954
4
cadastramento da guia de recolhimento e autuação do processo de execução criminal,
nota-se a superação da causa de pedir que subsidiava a presente impetração. Trata-se de
questão já enfrentada por este Tribunal em outras oportunidades:
HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA
AUTUAÇÃO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA. Guia de
recolhimento expedida, com posterior autuação do respectivo
processo digital. Perda superveniente do objeto. Impetração
prejudicada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2133845-02.2020.8.26.0000; Relator
(a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - Vara das
Execuções Criminais; Data do Julgamento: 28/07/2020; Data de
Registro: 28/07/2020)
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL
Constrangimento
ilegal. Demora no cadastramento da guia de recolhimento e
autuação do processo de execução, impossibilitando o sentenciado de
pleitear
benefícios
de
execução
penal.
Inocorrência.
Guia
devidamente expedida e processo de execução já cadastrado.
Progressão
deferida
no
Juízo
das
Execuções

ORDEM
PREJUDICADA
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2132149-28.2020.8.26.0000; Relator
(a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Santa Isabel - Juizado Especial Cível e Criminal; Data
do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)
Diante do exposto, julgo prejudicada a presente ordem de habeas
corpus, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator